Tribunal: TJDFT
Processo: 0011499-75.2015.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Apelação cível. Recurso inadequado. Erro inescusável.
A interposição de apelação contra decisão interlocutória, que fixou o valor do débito em liquidação de sentença, traduz erro inescusável, ao qual não se aplica o princípio da fungibilidade recursal.